Tribunal: TJES
Processo: 5000643-50.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-50.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA LOPES FERREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000643-50.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSE MARIA LOPES PEREIRA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ACORDO DE PARCELAMENTO QUITADO. COBRANÇA DE SUPOSTO RESÍDUO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Concessionária que não comprova a origem do débito residual após quitação de acordo. Violação ao dever de informação.

Dano moral
in re ipsa
decorrente da inscrição indevida. Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ por ausência de preexistência legítima.

Indenização fixada em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária ré contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, decorrentes de negativação indevida posterior à quitação de acordo de parcelamento.

A sentença recorrida deve ser mantida.

1. Da Falha na Prestação do Serviço e Inexistência do Débito

A relação é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Caberia à Recorrente comprovar a legitimidade da cobrança de R$ 3.591,38, que ensejou a negativação em 09/12/2024.

A alegação de que o acordo de maio/2023 (R$ 3.466,21) não englobou faturas antigas, remanescendo saldo de R$ 807,85, não se sustenta diante da prova dos autos:

Primeiro:
O Termo de Confissão de Dívida não ressalvou a existência de débitos pendentes, em violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC).

Segundo:
Há injustificável discrepância entre o suposto saldo devedor alegado (R$ 807,85) e o valor negativado (R$ 3.591,38).

Terceiro:
A Recorrente não juntou as faturas que comprovariam a origem do suposto resíduo, falhando no ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

Quitado o parcelamento, a manutenção ou reinclusão de restrição creditícia é ilícita.

2. Do Dano Moral

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, conforme jurisprudência do STJ. Inexistindo prova de anotação preexistente legítima, inaplicável a Súmula 385 do STJ.

3. Do
Quantum
Indenizatório

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico, alinhando-se aos parâmetros desta Turma Recursal. Não há razão para minoração.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)